Tribunal: TJSP
Processo: 2273699-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LEGITIMIDADE – MERO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO
Exceção de pré-executividade que não é o meio adequado para impugnar um acórdão proferido pelo Tribunal e que já transitou em julgado. Decisão agravada que apenas deu cumprimento à decisão colegiada, incluindo no polo passivo da fase de cumprimento as empresas que formam o grupo econômico

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LEGITIMIDADE – MERO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO
Exceção de pré-executividade que não é o meio adequado para impugnar um acórdão proferido pelo Tribunal e que já transitou em julgado. Decisão agravada que apenas deu cumprimento à decisão colegiada, incluindo no polo passivo da fase de cumprimento as empresas que formam o grupo econômico noticiado. Se tais empresas discordavam de tal determinação, deveriam ter se insurgido contra ela no momento processual oportuno, já estando precluso o debate.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273699-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes G.V.G.
DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP e
WAINNER COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – EPP, é
agravado KMX DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2273699-45.2019.8.26.0000
VOTO 27582
AGRAVANTE: GVG DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
EIRELI EPP e WAINNER COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP
AGRAVADO: KMX DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA.
COMARCA: GUARULHOS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO
(cra)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE

LEGITIMIDADE

MERO
CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO
Exceção de pré-executividade que não é o meio adequado para
impugnar um acórdão proferido pelo Tribunal e que já transitou
em julgado. Decisão agravada que apenas deu cumprimento à
decisão colegiada, incluindo no polo passivo da fase de
cumprimento as empresas que formam o grupo econômico
noticiado. Se tais empresas discordavam de tal determinação,
deveriam ter se insurgido contra ela no momento processual
oportuno, já estando precluso o debate.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, por meio do qual
se insurge a agravante contra decisão que REJEITOU a exceção de pré-executividade
apresentada pelos recorrentes, determinando o regular prosseguimento da fase de
cumprimento de sentença.
Aduziu a recorrente, em suma, que mencionada decisão não pode prevalecer,
pois foi incluída no polo passivo na ação apenas na fase de cumprimento de sentença, sem
ter participado do processo na fase de conhecimento, de modo que não pôde exercer seu
direito ao contraditório e a ampla defesa. Disse que a fase de cumprimento deveria estar
suspensa por ordem expressa do TJSP proferida em janeiro de 2018, mas a parte agravada
apresentou petição pugnando pelo prosseguimento da execução, o que foi indevidamente
acolhido pelo julgador. Ressaltou que jamais houve citação e que não houve instauração do
incidente de desconsideração da personalidade, mas ainda assim foi deferido o pedido de
bloqueio de ativos e penhora de bens. Sustentou ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda, pois não caracterizado grupo de empresas. Formulou pedido de
antecipação da tutela recursal e argumentou, no mais, pela reforma da r. decisão, dando-se
provimento ao recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2273699-45.2019.8.26.0000
VOTO 27582
Denegado o efeito pretendido (fls. 23/24).
Intimado o agravado, veio aos autos contraminuta às fls. 28/33.
É a síntese necessária.
Insurgem-se os agravantes contra decisão que REJEITOU a exceção de pré-
executividade apresentada pelos recorrentes, determinando o regular prosseguimento da
fase de cumprimento de sentença.
O recurso interposto comporta rejeição.
Como já observado quando da análise do pedido de liminar, a r. decisão
agravada apenas e tão somente fez cumprir acórdão proferido por este Tribunal, contra o
qual não cabe insurgência por meio de exceção de pré-executividade, mormente se a parte
que se sentiu prejudicada pelo acórdão proferido não interpôs embargos de declaração ou
outra modalidade de recurso contra ele, como é o caso em estudo, no qual a decisão
transitou em julgado em fevereiro de 2019 (fls. 141).
O despacho recorrido apenas deu cumprimento ao v. acórdão proferido por
esta
Câmara
em
novembro
de
2018
quando
do
julgamento
do
recurso
2181898-82.2018.8.26.0000. Naquela oportunidade o recurso foi provido para o fim de incluir
as empresas sucessoras da agravada Casa das Lixas no polo passivo da demanda, em vista
do reconhecimento de grupo econômico, determinando a penhora on-line dos ativos
financeiros destas, autorizado o bloqueio no limite do crédito (fls. 137). Constou daquele v.
acórdão:
Conclui-se, assim, pela existência de grupo econômico de fato, entre a
agravada e as empresas sucessoras apontadas, para que sejam incluídas no polo
passivo da execução.
Deve ser concedida, portanto, a determinação de penhora on line, para
que, sendo encontrados valores disponíveis nas contas bancárias das executadas,
sejam penhorados, até satisfação integral do valor do débito.
Diante do exposto, DA-SE PROVIMENTO ao recurso, para reformar o r.
despacho a fim de incluir as empresas sucessoras da agravada no polo passivo da
demanda, em vista do reconhecimento de grupo econômico, e determino a penhora on-
line dos ativos financeiros destas, autorizado o bloqueio no limite do crédito.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2273699-45.2019.8.26.0000
VOTO 27582
Ora, a inclusão das empresas no polo passivo efetivamente se deu em momento
avançado da demanda, mas apenas assim ocorreu por decisão proferida por acórdão
julgado já em fase de cumprimento de sentença, de modo que é evidente o fato de as
agravantes não terem participado da fase de conhecimento do processo. Nem por isso deve
ser reconhecida nulidade.
Exceção de pré-executividade não é o meio adequado para impugnar acórdão
proferido por este Tribunal e já transitado em julgado, restando a tal decisão apenas o
cumprimento e não a reabertura do debate.
Assim, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza de
fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada,
conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão pronunciada
não merece ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-se que nas razões
recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-somente a reiteração de questões já
enfrentadas pela decisão de Primeiro Grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram
deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária
repetição.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora